Tribunal: TJMT
Processo: 0053210-35.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053210-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), VALDIVA NERIS DA SILVA ARAUJO - CPF: 090.983.131-91 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDO BENEVIDEO DA FONSECA - CPF: 034.526.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLINA BELO LINO SANTANA - CPF: 035.091.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDA DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 304.566.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 003.748.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIR FRANCISCA ALVES - CPF: 240.548.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA DE CARVALHO RAPADURA - CPF: 621.415.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CINTRA ZAGO - CPF: 107.660.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MARIANO DA SILVA - CPF: 077.517.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA YEGROS PEREIRA - CPF: 345.923.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA ROSALINA SALDANHA ALMEIDA - CPF: 458.456.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA ZAMAR TAQUES - CPF: 340.395.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERGINIA FRANCISCA DE ARAUJO - CPF: 909.135.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 047.756.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENCIA RITA PROENCA DE AMORIM - CPF: 509.446.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VALDIVA NERIS DA SILVA E OUTRO

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO – NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois, a coisa julgada produz, dentre outros, o efeito da impossibilidade de rediscussão da lide. Não há que se falar em erro material nos cálculos apresentados pela parte Apelada, pois a mesma apenas seguiu o que foi estabelecido na sentença. Imperioso salientar, que a sentença supracitada transitou em julgado, ou seja, trata-se de coisa julgada material, o que a torna imutável e o seu teor indiscutível. Por outro lado, o título executivo judicial é perfeitamente exigível, inexistindo qualquer óbice em ser apurado por liquidação por sentença. Inteligência do art. 502 e 509, inciso I, do CPC/2015. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VALDIVA NERIS DA SILVA E OUTRO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos ao Cumprimento de Sentença identificados pela numeração única: 0053210-35.2015.8.11.0041, opostos em desfavor de
VALDIVA NERIS DA SILVA ARAUJO
e
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
, onde o Juízo de Origem rejeitou os embargos opostos, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID: 3280697).

Inconformado, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 3280951), preliminarmente quanto à ausência de preclusão para a correção de cálculos com erro material, e, no mérito, alega excesso de execução.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença objurgada, julgando-se procedente o pedido contido nos Embargos ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo-se o excesso de execução, com o prosseguimento da execução nos valores apresentados pelo mesmo.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 3281108), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VALDIVA NERIS DA SILVA E OUTRO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos dos Embargos ao Cumprimento de Sentença, opostos em desfavor de
VALDIVA NERIS DA SILVA ARAUJO
e
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
, a qual rejeitou os Embargos, condenando a parte Embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Em suas razões a parte Apelante argumenta em sede preliminar quanto à ausência de preclusão para a correção de cálculos com erro material.

Ainda, o Recorrente discorre que há excesso de execução, almejando o seu reconhecimento por esta Colenda Turma Julgadora.

Inobstante, a argumentação apresentada pela parte Apelante, não merece acolhimento, uma vez que evidentemente a mesma pretende rediscutir coisa julgada.

Aliás, para facilitar o entendimento, cito trecho r. sentença objurgada:

“(...)
A alegação de inexigibilidade do título executivo arguida pelo Executado não merece prosperar, tendo em vista que, a sentença transitou em julgado, transformando-se em título executivo judicial
(art. 515, I do CPC), que está sendo, agora, executado.
Toda a matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, tendo força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, o que torna a sentença imutável e indiscutível.
(artigos 502 e 503 do CPC). (...) Desta forma,
considerando que a liquidação da sentença proferida nos autos depende apenas de cálculo aritmético, o Exequente cumpriu com o estabelecido na lei processual civil.

Não é plausível a arguição de inexigibilidade do título por ausência de Liquidação, tendo em vista que esta se deu mediante a apresentação demonstrativo discriminado e atualizado do crédito pelo Exequente, conforme determina o art. 534 do CPC.
Ademais, em que pese a sentença ter indicado que os “valores serão apurados em liquidação de sentença”, a Sumula n. 344 do Superior Tribunal de Justiça determina que “a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. (...)
EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de VALDIVA NERIS DA SILVA ARAÚJO e OUTRO
. (...)” (destaquei)

Outrossim, em análise a ação originária (11957-77.2009.8.11.0041), tem-se que a parte Embargante ora Apelante, foi condenada ao pagamento de indenização de forma individualizada a todos os Requerentes, no valor
correspondente à quantia suprimida de seus vencimentos referente ao Adicional de Final de Carreira
, valor que
deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento
, observando-se quinquídio prescricional e com os acréscimos legais. Ainda, houve a condenação para o pagamento a título de danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser pago a cada Requerente individualmente (ID: 3281744 – pág. 03 a 07).

Isto posto, não há que se falar em erro material nos cálculos apresentados pela parte Apelada, pois a mesma apenas seguiu o que foi estabelecido na sentença.

Imperioso salientar, que a sentença supracitada transitou em julgado, ou seja, trata-se de coisa julgada material, o que a torna imutável e o seu teor indiscutível.

Neste sentido, vejamos o que preceitua o Art. 502 do CPC/2015,
in verbis:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Por outro lado, o título executivo judicial é perfeitamente exigível, inexistindo qualquer óbice em ser apurado por liquidação por sentença, consoante pode ser observado no art. 509 do CPC/2015, vejamos:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;”

A propósito, vejamos a Jurisprudência acerca desse tema:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – APLICAÇÃO DA MULTA – ART. 475-J, CPC – RÉU REVEL – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois, a coisa julgada produz, dentre outros, o efeito da impossibilidade de rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC. O réu sendo revel, é dispensável nova intimação para a aplicação da multa do art. 475-J, do CPC. Precedente do STJ. (AI 126633/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016) (TJ-MT - AI: 01266332020168110000 126633/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/11/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2016)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022